Tribunal: STJ
Processo: 2770562-53.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922098 - MG(2025/0152911-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BALTAZAR DOS REIS SILVA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO BORGES VIANA - MG037303
ANDREIA MARINHO ALVES - MG195754
AGRAVADO
: TÁCITO SOARES LEMOS
ADVOGADOS
: ANDREIA MARTINS VIEIRA - MG127258
CHRYSTMEN DAVE PINTO RICAS - MG105680
ISABEL PEREIRA DE JESUS - MG052156
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. DECADÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em face
art. 105,
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que rejeitou
ação rescisória por entender que a prova apresentada não poderia ser
considerada nova para efeito de ação rescisória e reconheceu a decadência do
direito de propor esta ação.
2. O recorrente alegou violação ao
VII, do Código de Processo Civil,
art. 966,
sustentando que a prova apresentada seria nova e capaz de assegurar decisão
favorável, e ao
§ 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que
art. 975,
o prazo aplicável à ação rescisória fundada em prova nova seria o quinquenal.
3. Conforme concluiu o Tribunal local, o documento apresentado pelo
recorrente não se enquadra como "prova nova", nos termos do
inc.
art. 966,
VII, do Código de Processo Civil. O acolhimento da tese recursal demandaria
deste Tribunal Superior o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, incidindo no
ponto a Súmula n. 83 do STJ.
5. Tendo o Tribunal local afastado a existência de prova nova para efeito de
ajuizamento de ação rescisória, fica prejudicada a aplicação do prazo
quinquenal, previsto no
§ 2o, do CPC, incidindo o prazo de dois anos,
art. 975,
estabelecido no caput do mesmo dispositivo, o que provoca a decadência do
direito de propor a ação rescisória, declarada no acórdão recorrido.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54865895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 67b5ec4c-faad-450d-8c18-f5377add996c

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 67b5ec4c-faad-450d-8c18-f5377add996c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922098 - MG(2025/0152911-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BALTAZAR DOS REIS SILVA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO BORGES VIANA - MG037303
ANDREIA MARINHO ALVES - MG195754
AGRAVADO
: TÁCITO SOARES LEMOS
ADVOGADOS
: ANDREIA MARTINS VIEIRA - MG127258
CHRYSTMEN DAVE PINTO RICAS - MG105680
ISABEL PEREIRA DE JESUS - MG052156
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. DECADÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em face
art. 105,
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que rejeitou
ação rescisória por entender que a prova apresentada não poderia ser
considerada nova para efeito de ação rescisória e reconheceu a decadência do
direito de propor esta ação.
2. O recorrente alegou violação ao
VII, do Código de Processo Civil,
art. 966,
sustentando que a prova apresentada seria nova e capaz de assegurar decisão
favorável, e ao
§ 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que
art. 975,
o prazo aplicável à ação rescisória fundada em prova nova seria o quinquenal.
3. Conforme concluiu o Tribunal local, o documento apresentado pelo
recorrente não se enquadra como "prova nova", nos termos do
inc.
art. 966,
VII, do Código de Processo Civil. O acolhimento da tese recursal demandaria
deste Tribunal Superior o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, incidindo no
ponto a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54612627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:25
Código de Controle do Documento: 856518b3-cf33-4442-bd9e-a378904c5488

5. Tendo o Tribunal local afastado a existência de prova nova para efeito de
ajuizamento de ação rescisória, fica prejudicada a aplicação do prazo
quinquenal, previsto no
§ 2o, do CPC, incidindo o prazo de dois anos,
art. 975,
estabelecido no caput do mesmo dispositivo, o que provoca a decadência do
direito de propor a ação rescisória, declarada no acórdão recorrido.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BALTAZAR DOS REIS
SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso
III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO
RESCISÓRIA – DECADÊNCIA – VERIFICAÇÃO – PROCESSO
EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Não estando configurada,
com base na causa de pedir e nos elementos que instruem a inicial, a
existência de prova nova apta a desconstituir o julgado rescindendo, o prazo
para propositura da ação rescisória é de dois anos, na forma do caput, do
do CPC. - Ajuizada a demanda após o fluxo do biênio contado do
art. 975,
trânsito em julgado do decisum rescindendo, deve ser reconhecida a
decadência.” (e-STJ, fls. 1212)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
VII, do Código de Processo Civil, pois teria sido obtida uma prova nova,
art. 966,
posteriormente ao trânsito em julgado, cuja existência seria ignorada ou cujo uso não teria sido
possível no processo originário, e que, por si só, seria capaz de assegurar pronunciamento
favorável ao recorrente.
(ii)
§ 2o, do Código de Processo Civil, pois o prazo aplicável à ação
art. 975,
rescisória fundada em prova nova seria o quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão
rescindenda, de modo que a extinção por decadência teria sido contrária ao regime excepcional
do § 2o.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1245).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação rescisória, ajuizada pelo ora recorrente com fundamento
em obtenção de prova nova, cuja existência era ignorada ou não pôde ser utilizada, objetivando
Documento eletrônico VDA54612627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:25
Código de Controle do Documento: 856518b3-cf33-4442-bd9e-a378904c5488

rescindir acórdão que, em ação de reintegração de posse, adotou conclusão a si desfavorável. O
Tribunal de origem rejeitou a ação rescisória, por entender que a prova apresentada não era nova
e que, assim, haveria decadência.
O recurso não comporta provimento.
Quanto aos dispositivos acima identificados, a alegação de violação envolve, em
resumo, uma suposta avaliação não ideal da prova produzida nos autos, feita pelo Tribunal de
origem, a qual, se mais adequadamente promovida, teria levado, na visão da parte recorrente, a
um julgamento de acolhimento de seu pedido.
Trata-se, porém, de pleito que esbarra no óbice formalizado no enunciado n. 7 da
Súmula do STJ.
Para melhor compreensão, cito trechos do acórdão recorrido, que bem evidenciam a
natureza fática e probatória da controvérsia:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Baltazar dos Reis Silva contra
Tácito Soares Lemos, objetivando a rescisão de acórdão proferido pela 12a
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso de
apelação interposto nos autos de no 0088982- 88.2011.8.13.0479 – de relatoria
da eminente Desembargador Domingos Coelho – pelo qual foi negado
provimento ao Apelo, para manter a sentença que, em autos de Ação de
Reintegração de Posse movida pelo ora demandado, julgou procedente o
pedido inicial.
Para justificar sua pretensão rescisória, diz o autor, em resumo, que o réu
apresentou alegações falsas, para alcançar o seu objetivo; que este alega que a
ilha supostamente esbulhada por aquele é parte integrante de um imóvel
maior, do qual é herdeiro e que fora inundado quando de represamento; que,
pelos fatos articulados pelo próprio réu, autor do interdito, não é possível que
tenha a indigitada posse; que o local não faz parte do bem apontado, tanto que
logrou a empresa Furnas Centrais Elétricas
demonstrar que a ilha está no
S/A
reservatório de usina hidrelétrica e foi objeto de desapropriação; que o seu
direito de posse foi reconhecido em autos de ação reintegratória movida por
esta; que a comprovação dos fatos dá-se por meio de prova nova, produzida
depois do trânsito da decisão rescindenda, constituída por Carta de Sentença;
que a causa de pedir da demanda de origem está assentada em falsas
premissas, contaminando o julgamento e que possível a produção de prova
técnica, nestes autos, a fim de esclarecer a verdade.
Pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência – de modo a sobrestar
o cumprimento de sentença, no feito de origem – indicando a probabilidade
do direito alegado, pelas razões retro mencionadas, além do perigo de dano,
motivado pela iminência de ter que desocupar o local, ante a prolação de
decisão proferida em cumprimento de sentença, assinalando prazo, e, ao final,
pela procedência do pedido.
[...]
A causa de pedir está baseada na suposta obtenção de prova nova – inciso
VII, do artigo 966, desse Diploma – o que teria ocorrido com o advento do
trânsito em julgado de sentença proferida em outra ação de reintegração de
posse, movida, em seu desfavor, por Furnas Centrais Elétricas, com data de
A propósito do tema, dispõe o artigo 966 desse Diploma:
30/5/2022.
[...]
Sobre “prova nova” lecionam LUIZ GUILHERME MARINONI E SÉRGIO
CRUZ ARENHART:

“14. Prova nova. Prova nova é aquela cuja ciência é nova ou cujo
alcance é novo. O novo Código fala em prova nova e não mais em
documento novo. Isso quer dizer que não só a prova documental nova
dá azo à ação rescisória. Outras espécies de prova, desde que novas,
podem suportar a propositura da ação rescisória. Prova nova é aquela
Documento eletrônico VDA54612627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:25
Código de Controle do Documento: 856518b3-cf33-4442-bd9e-a378904c5488

preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir. Não é
prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da
decisão (STJ, 3. a Seção, AR
rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa,
451/SP,
j. 11.05.2005, DJ 27.06.2005, p. 221). Além de ser prova de ciência
nova ou alcance novo, a prova deve ser capaz por si só de alterar o
resultado do julgamento rescindendo, assegurando ao demandante
decisão favorável (STJ, 1a Turma, R Esp
rel. Min.
906.740/MT,
Francisco Falcão, j. 06.09.2007, DJ 11.10.2007, p. 314). (in Novo
código de processo civil comentado I. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, pp. 903 e 904).

É, portanto, dado probatório favorável e anterior ao decisum que se busca
rescindir, mas que, por questões alheias ao autor, só fora conhecido
posteriormente.
A causa de pedir, como dito, está baseada no advento do trânsito em julgado
de sentença proferida em outra ação de reintegração de posse, movida, em
desfavor do autor, por Furnas Centrais Elétricas, transitada em
na
30/5/2022,
qual reconhecida a ausência de domínio do pai do ora réu sobre a área
disputada nos autos originários desta ação, bem como de que seria o aquele o
legítimo possuidor.
Ora, apenas dos argumentos contidos na peça de ingresso vê-se que não
, por se estar
se enquadra no previsto no inciso VII, do artigo 966, do CPC
diante “prova” materializada depois do trânsito em julgado do decisum
rescindendo. Não sendo de aplicação ao caso o previsto no §2.o, do artigo
975, do Codex Instrumental, prevalece o prazo bienal estabelecido no caput.
Nesse sentido, certificado o trânsito da decisão rescindenda em
(fl.
10/3/2020
67, pdf único) e ajuizada a presente demanda em
é de rigor o
23/11/2022,
reconhecimento da decadência.
[...]
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Condeno o
autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
devidos ao procurador da parte contrária, que, nos moldes do artigo 85, §2o,
do
fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
CPC/15,
ficando suspensa a exigibilidade, por litigar com gratuidade de justiça.

Para que fosse possível acolher a tese recursal, avaliando se a prova apresentada
pode ser considerada nova ou não para efeito de ação rescisória — o que foi rejeitado pelo
Tribunal de origem —, seria imperioso proceder ao reexame de matéria fático-probatória, o que
seria inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido, já
se decidiu nesta Eg. Corte que "modificar o entendimento do Tribunal de origem, para verificar
se efetivamente a prova apresentada seria efetivamente nova - ou seja, surgida após o trânsito em
julgado da ação de origem -, ou se realmente a parte agravante já a tinha antes da sentença,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede de recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ." (AREsp n. 2.139.936, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
de
).
03/05/2023.
A propósito, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO
DE LEI. EXISTÊNCIA DE "PROVA NOVA". MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO
STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54612627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:25
Código de Controle do Documento: 856518b3-cf33-4442-bd9e-a378904c5488

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação
rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto
fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que
não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei,
mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma
entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a
ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é
aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para que a ação rescisória, fundada no
do
art. 485, inciso IX,
CPC/1973
(erro de fato), do
seja cabível, é necessário que a decisão tenha
CPC/1973,
admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e
também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial
quanto à sua natureza. Precedentes.
3. "O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no
VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época
art. 485,
da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer
uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento
jurisdicional" (AgRg no
Rel. Min. Mauro Campbell
REsp 1.407.540/SE,
Marques, DJe de
.
19/12/2014)
4. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de verificar a
ocorrência de violação de lei ou erro de fato, ou existência de "prova
nova", a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na Ação
Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal de origem,
exigiria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que esbarra
(REsp 1691712 / SP, Rel. Min. HERMAN
no óbice da Súmula 7 do STJ.
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Dje
.
19/12/2017)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.625.953/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2020,
22/9/2020)

Por outro lado, o acórdão recorrido, ao concluir pela impossibilidade de a ação
rescisória ser utilizada como sucedâneo recursal, para rediscussão de temas já contraditados,
instruídos e julgados, desconsiderando-se o regime restritivo próprio das ações rescisórias, está
em harmonia com o entendimento desta Eg. Corte. Portanto, é caso de não conhecimento do
recurso especial no ponto, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ ("Não se conhece do Recurso
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.").
Sobre o tema, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TEMA
NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 282 DO STF. REVELIA. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória
(AgInt no
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.740.672/PR,
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de
.
20/2/2025)
2. A matéria referente aos arts. 167, 783 e 803 do CPC não foi objeto de
debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por
analogia.
Documento eletrônico VDA54612627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:25
Código de Controle do Documento: 856518b3-cf33-4442-bd9e-a378904c5488

3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.922.247/SP,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA.
ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE
OCUPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. DOMÍNIO PLENO
DO IMÓVEL. VALOR DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for
fundada em erro de fato, isto é, quando admitir fato inexistente ou quando
considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, VIII e § 1o, do
CPC).
2. Se o julgado que se busca rescindir elegeu uma dentre as interpretações
cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar,
sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de 2
anos (AgInt nos EDcl na AR
relatora Ministra Regina Helena
6.230/PR,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
1/6/2021,
4/6/2021)
3. Hipótese em que a parte autora defende que na decisão rescindenda se
aplicou equivocadamente a tese fixada no Recurso Especial 1.150.579/SC,
representativo de controvérsia, no qual foi firmado o entendimento de que o
reajuste das taxas de ocupação, mediante a atualização do valor venal do
imóvel, não configura imposição ou mesmo agravamento de um dever, mas
sim recomposição de patrimônio.
4. No presente caso, segundo constou na decisão rescindenda, é viável a
atualização da taxa de ocupação e essa atualização não está limitada a
observar a variação inflacionária do período.
5. Os supostos erros de fato invocados nesta ação rescisória configuram a
própria essência da controvérsia da ação originária, na qual se discutiu,
exatamente, sobre a legalidade da majoração do valor da taxa de ocupação de
terreno de marinha aplicada pela União. Logo, é incabível a tese de erro de
fato no presente caso, pois, havendo debate sobre os fatos e franqueadas todas
as possibilidades recursais na época própria, os argumentos configuram mero
inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza
o manejo da excepcionalíssima ação rescisória, em respeito ao instituto da
coisa julgada.
6. Ação rescisória julgada improcedente.
(AR n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
5.794/PE,
julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.

Embora desprovido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios, de
que trata o
§ 11, do Código de Processo Civil, pois já se promoveu, no acórdão recorrido,
art. 85,
20% (vinte por cento) sobre o
a condenação da parte recorrente em honorários no teto legal: "
valor atualizado da causa".
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54612627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:25
Código de Controle do Documento: 856518b3-cf33-4442-bd9e-a378904c5488

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.922.098 / MG
Número Registro: 2025/0152911-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000222770562000
00889828820118130479
10000222770562000
10000222770562001
10000222770562002 222770562000 27705625320228130000 889828820118130479
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BALTAZAR DOS REIS SILVA
ADVOGADOS : SEBASTIÃO BORGES VIANA - MG037303
ANDREIA MARINHO ALVES - MG195754
AGRAVADO
: TÁCITO SOARES LEMOS
ADVOGADOS : ISABEL PEREIRA DE JESUS - MG052156
CHRYSTMEN DAVE PINTO RICAS - MG105680
ANDREIA MARTINS VIEIRA - MG127258
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:15
Código de Controle do Documento: cdfd9e24-629e-4eb5-bd88-a5ff4ad35566

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:15
Código de Controle do Documento: cdfd9e24-629e-4eb5-bd88-a5ff4ad35566